Tribunal: TJMT
Processo: 1005169-02.2022.8.11.0000
Relator(a): CLARICE CLAUDINO DA SILVA
Órgão julgador: CLARICE CLAUDINO DA SILVA
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2022-06-22
Data de publicação: 2022-06-23

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1005169-02.2022.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Cédula de Crédito Bancário]
Relator:
Des(a).
CLARICE CLAUDINO DA SILVA

Turma Julgadora:

[DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). SEBASTIAO DE MORAES FILHO]

Parte(s):

[LUCAS ALVES LEMOS SILVA - CPF: 397.114.248-60 (ADVOGADO), MARI ANGELA ALVES LEMOS SILVA - CPF: 005.793.818-03 (AGRAVANTE), BANCO DO BRASIL SA - CNPJ: 00.000.000/0001-91 (AGRAVADO), GUSTAVO AMATO PISSINI - CPF: 831.812.291-72 (ADVOGADO), ADRIANO ATHALA DE OLIVEIRA SHCAIRA - CPF: 144.909.548-83 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE MORAES FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO – EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL – DECISÃO QUE INDEFERIU O PEDIDO DE EXTINÇÃO DO FEITO – INSURGÊNCIA DO EXECUTADO –ABANDONO DE CAUSA – NÃO CARACTERIZADO – DECISÃO MANTIDA –
RECURSO DESPROVIDO.

Nos termos do art. 485, II e III, do CPC, o juiz poderá extinguir o feito se o processo ficar parado durante mais de 1 (um) ano por negligência das partes; e se o autor abandonar a causa por mais de 30 (trinta) dias e não promover os atos e as diligências que lhe incumbir. Em ambos os casos, a parte deverá ser intimada pessoalmente para suprir a falta no prazo de 5 (cinco) dias.

Na hipótese, é possível concluir que não ocorreu o abandono da causa pelo Agravado/Autor, uma vez que manifestou tempestivamente nos autos e, portanto, não há falar em desídia de sua parte.

R E L A T Ó R I O

RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO N.º
1005169-02.2022.8.11.0000

Cuida-se de Recurso de Agravo de Instrumento interposto por
MARI ÂNGELA ALVES LEMOS SILVA
em virtude da decisão proferida pelo Juiz da 1.ª Vara da Comarca de Nova Xavantina que, nos autos da
Ação de Execução de Título Extrajudicial
n.º 0001605-55.2006.8.11.0012, movida pelo
BANCO DO BRASIL S.A.,
indeferiu o pedido de extinção do processo.

Inconformada, a Agravante almeja a reforma da decisão agravada, sob o argumento de que se passaram mais de 33 (trinta e três) meses sem qualquer manifestação do Agravado no processo de execução, o que, no seu entender, é motivo para extinção do processo, sem resolução do mérito.

Ressalta que o Banco Agravado foi intimado para dar prosseguimento ao feito no prazo de 15 (quinze) dias; contudo, deixou transcorrer o prazo sem promover qualquer diligência, por essa razão afirma que houve o abandono da causa por mais de 30 (trinta) dias.

Com esses argumentos, pugna pela concessão do efeito suspensivo. No mérito, requer o provimento do recurso para extinguir o feito sem resolução do mérito, com base no art. 485, inciso II e III, do CPC.

O pedido liminar foi indeferido (ID. 122185980).

O Agravado foi intimado e deixou de apresentar as Contrarrazões, conforme ID. 128129172.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

EXMA. SR.ª DES.ª CLARICE CLAUDINO DA SILVA (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Ressai dos autos que o Agravado
Banco do Brasil S/A
ajuizou
Execução de Título Extrajudicial
em face de
Mari Ângela Alves Lemos Silva,
objetivando a satisfação do crédito oriundo de Cédula Rural Pignoratícia.

Em 24/11/2020, a Agravante/executada requereu a extinção do feito, com base no art. 485, II e III, do CPC.

O Juiz singular indeferiu o pedido nestes termos:

Cotejando os autos, vejo que a parte executada pleiteia a extinção do feito sem resolução do mérito, com fulcro no art.485, II e III, do CPC.

Sem delongas, vejo que seus argumentos não merecem acolhida; a uma porque a extinção do processo por abandono de causa, depende de requerimento da parte contrária, o que não foi o caso dos autos,
eis que somente agora pleiteia pela extinção do feit
o; a duas porque acaso ocorrida a hipótese do inciso II (do artigo mencionada), caberia a intimação da parte para no
prazo de 05 (cinco)
dias suprir a falta de atos ou diligências necessárias ao deslinde do feito - o que também não ocorrera nos autos. Posto isto indefiro o pleito de extinção da demanda sem resolução do mérito.

No mais, acolho o pedido subsidiário. EXPEÇA-SE missiva precatória à Comarca de Barra do Garças/MT, para avaliação do imóvel de matrícula nº 48.208.

A referida decisão deu azo à interposição do vertente Instrumental.

De proêmio, cinge frisar que este recurso se restringe à análise do acerto, ou desacerto, da decisão atacada, notadamente quanto à presença dos requisitos para a concessão da tutela de urgência.

Nos termos do art. 485, II e III, do CPC, o juiz poderá extinguir o feito se o processo ficar parado durante mais de 1 (um) ano por negligência das partes; e se o autor abandonar a causa por mais de 30 (trinta) dias e não promover os atos e as diligências que lhe incumbir. Em ambos os casos, a parte deverá ser intimada pessoalmente para suprir a falta no prazo de 5 (cinco) dias.

Segundo a Agravante, o Juiz singular proferiu despacho determinando a intimação do Banco Agravado para dar prosseguimento à execução no prazo de 15 (quinze) dias, porém o Agravado apresentou petição extemporaneamente, em 20/02/2018.

Na hipótese, não entrevejo verossimilhança as alegações da Recorrente, eis que o Agravado manifestou dentro do prazo consignado pelo Juiz singular.

Na petição de ID. 60083827 – pág. 540, o Banco Agravado esclareceu que não ocorreu o abandono da causa. Explicou que o despacho foi publicado no DJe 10187, em 29/01/2018 e que, naquela época, os prazos processuais foram suspensos entre os dias 12 a 14 de fevereiro, em razão do feriado de Carnaval. Diante disso, afirmou que o termo inicial do prazo se deu em 30/01/2018 e o termo final, em 23/02/2018.

Nessa linha de raciocínio, considerando que
a petição foi protocolada em 20/02/2018, é possível concluir que o Agravado/Autor manifestou tempestivamente no processo e, portanto, não houve desídia de sua parte.

Ademais, não há falar em abandono da causa quando a demora não se deu por culpa do Banco Agravado, pois, inobstante o protocolo da petição ter sido em 20/02/2018 no Sistema Apolo, a peça foi juntada nos autos pela Secretaria somente em 25/09/2019.

Logo, não visualizo motivos para imputar ao Agravado tal penalidade se não houve desídia de sua parte.

Por fim, faço a ressalva de que para extinção do feito pelo abandono da causa é imprescindível a intimação pessoal da parte autora, ora Agravada, para promover o andamento do feito, no prazo de 05 (cinco) dias, nos termos do art. 485, § 1.°, do CPC, o que não ocorreu no caso.

A propósito:

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO – ABANDONO DA CAUSA – EXTINÇÃO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO – INTIMAÇÃO PESSOAL DO AUTOR – NECESSIDADE – RAZOÁVEL DURAÇÃO DO PROCESSO – SENTENÇA CASSADA. A extinção do processo por abandono da causa pela parte autora depende de prévia intimação pessoal da parte interessada, para que dê andamento ao feito, no prazo de 05 (cinco) dias. A hipótese de extinção do feito por abandono de causa é medida excepcional, não se podendo ignorar os princípios da economia processual, razoável duração do processo e primazia do mérito. Recurso ao qual se nega provimento. (TJ-MG – AC: 10000212024830001, Relator: Lílian Maciel, Data de Julgamento: 02/02/2022, 20ª Câmara Cível, Data de Publicação: 03/02/2022).

Com essas considerações,
Nego Provimento
ao recurso e mantenho incólume a decisão invectivada.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 22/06/2022